Tribunal: TJDFT
Processo: 0702285-37.2020.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Dispõe o art. 49, da Lei n. 9.099/95, que os Embargos de Declaração são interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Por sua vez, estatui o art. 1.023, do CPC, que os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.
2. No caso, a ementa do acórdão embargado foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico-DJe, em 03/03/2021, e publicado no primeiro dia útil subsequente, 04/03/2021 (certidão de ID 23720531). Desse modo, o prazo para a oposição dos Embargos iniciou-se em 05/03/2021 (sexta-feira) e findou no dia 11/03/2021 (quinta-feira).
3. Não obstante, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos somente no dia 12/03/2021, de modo que resta evidente a sua manifesta intempestividade.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
5. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.